Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712609-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MARIA NADER AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIA MARIA NADER em face da decisão da 22a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de conhecimento n. 0708018-33.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para a autora comprovar o recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial (ID 59020436, autos de origem). Nas razões recursais (ID 12904828), narra ter o juízo de origem rejeitado a concessão do benefício pleiteado, por considerar ser a recorrente auditora fiscal com rendimentos muitos superiores à média nacional e de não constarem nos autos gastos costumeiros da parte. Alega, contudo, ter juntado os documentos requeridos pelo magistrado singular e em nenhum momento houve a determinação de juntada de despesas ordinárias, não podendo tal argumento ser utilizado para o indeferimento do benefício. Sustenta que o benefício da gratuidade de justiça não se aplica apenas às partes com baixíssima renda, mas também a aquelas que não reúnem condições de arcarem com o ônus processual sem afetar seu sustento e de sua família. Alega ainda estar enfrentando um severo tratamento de câncer, no qual demanda gastos não cobertos pelo plano de saúde. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reforma da decisão na qual indeferiu a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido da gratuidade de justiça. Ofício de n° 313/2020 (ID 16404364) da 22a Vara Cível de Brasília informando o julgamento do feito nos autos de primeira instância, conforme sentença de ID 16404365. Sem contraminuta, em razão da não perfectibilização da relação processual. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos de origem (processo no 0708018-33.2019.8.07.0001), verifica-se que o feito foi sentenciado (ID 63888952 dos autos principais), sem análise do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais conforme determinado pelo magistrado singular. Ressalte-se que não foi pleiteada a concessão de efeito suspensivo neste agravo de instrumento, o que significa dizer que cabia à agravante o cumprimento da decisão agravada no prazo concedido para tanto. Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator